Tribunal: TJSP
Processo: 2255688-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. 'Home care'. Antecipação da tutela. Agravado acometido de paralisia cerebral, com delicado estado de saúde. Expressa indicação de 'home care'. Negativa de prestação do serviço, a pretexto de falta de previsão contratual. Inadmissibilidade. Cláusulas limitativas que, em análise perfunctória, se revelam abusivas quando há expressa recomendação médica.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. 'Home care'. Antecipação da tutela. Agravado acometido de paralisia cerebral, com delicado estado de saúde. Expressa indicação de 'home care'. Negativa de prestação do serviço, a pretexto de falta de previsão contratual. Inadmissibilidade. Cláusulas limitativas que, em análise perfunctória, se revelam abusivas quando há expressa recomendação médica. Inteligência das Súmulas 90 e 102 deste E. Tribunal. Requisitos do artigo 300 do CPC presentes. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255688-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante UNIMED
ANHANGUERA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado SAMUEL
DE CARVALHO MASCARENHAS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255688-31.2020.8.26.0000 - Leme - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento n.o 2.255.688-31.2020.8.26.0000
Agravante: UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: SAMUEL
DE
CARVALHO
MASCARENHAS
(MENOR
REPRESENTADO)
Comarca:
LEME
Voto n.o 47.206
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. 'Home
care'. Antecipação da tutela. Agravado acometido de
paralisia cerebral, com delicado estado de saúde.
Expressa indicação de 'home care'. Negativa de
prestação do serviço, a pretexto de falta de previsão
contratual. Inadmissibilidade. Cláusulas limitativas que,
em análise perfunctória, se revelam abusivas quando
há expressa recomendação médica. Inteligência das
Súmulas 90 e 102 deste E. Tribunal. Requisitos do artigo
300 do CPC presentes. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 140/147, dos autos de
origem, que deferiu a antecipação da tutela para que a agravante
forneça ao agravado o serviço 'home care', sob pena de multa de
R$1.000,00, limitada a R$50.000,00.
Alega a agravante que o contrato firmado entre as
partes não prevê o fornecimento do tratamento domiciliar, haja vista não
estar no rol da ANS. A seguir se reporta ao princípio da boa-fé objetiva,
reforçando que o home care não está previsto no ajuste, além de dar
ênfase de que nenhuma operadora está obrigada prestar atendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255688-31.2020.8.26.0000 - Leme - VOTO No 3/5
domiciliar, nem mesmo os planos novos. Defende que não se verifica
perigo de dano, pois o agravado poderá utilizar o Programa Bem Viver,
que conta com vários profissionais capacitados, ressaltando que, caso o
agravado necessite de atendimento médico intensivo ou mesmo
equipamentos, poderá se dirigir aos hospitais credenciados. Argumenta
que a tutela foi concedida sem sequer a prestação de caução pelo
requerido, pleiteando, afinal, o provimento do recurso, antecedido do
efeito suspensivo, para a cassação da decisão.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A concessão da tutela de urgência exige a presença
dos requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que, no caso
presente, verificam-se devidamente delineados tais pressupostos.
O relatório médico acostado aponta que o agravado
é portador de paralisia cerebral com atraso severo do desenvolvimento,
com crises distônicas dolorosas graves, havendo indicação de tratamento
específico para home care, necessitando o recorrido de fisioterapia
respiratória e cuidados de enfermagem, além de equipamentos como
oxímetro e aspirador, dando ênfase de risco de morte súbita durante a
noite, pág. 122, dos autos de origem.
Com efeito, a relação contratual estabelecida entre as
partes é inconteste, restando comprovadas a gravidade do quadro
clínico e a existência de indicação para o tratamento em regime de
home care.
Desta forma, a pretexto de falta de previsão
contratual, não pode a agravante se eximir de prestar o serviço requerido,
mesmo porque, a Súmula 90 deste E. Tribunal dispõe que: “Havendo
expressa indicação médica para a utilização dos serviços de 'home care',
revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255688-31.2020.8.26.0000 - Leme - VOTO No 4/5
pode prevalecer.”.
Ademais, este Egrégio Tribunal possui entendimento
consolidado no sentido de que: “Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol
de procedimentos da ANS.” (Súmula 102).
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Agravo
de
Instrumento.
Ação
Cominatória
e
Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde.
Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência
ampliando a tutela concedida no Processo conexo
(Autos n. 1001292-54.2020.8.26.0114) determinando à
Ré que inclua no fornecimento de tratamento de
saúde multidisciplinar e serviço de 'home care', serviços
de enfermagem e de fonoterapia, visita médica
quinzenal e dieta enteral via GTT, com equipes e
frascos. Inconformismo. Não acolhimento. Tratamento
recomendado expressamente pelo médico em razão
da delicada situação de saúde do autor (deficiente
físico e mental grave por conta de paralisia cerebral).
Inteligência da Súmula no 90 TJ/SP. Necessidade
caracterizada.
Presença
dos
requisitos
legais
indispensáveis à concessão da tutela pleiteada.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2.107.455- 92.2020.8.26.0000, 2a Câmara
de Direito Privado, Relatora Desembargador Penna
Machado, J.: 19-08-2020)
“Plano de saúde. Atendimento domiciliar ('home
care'). Autor acometido de paralisia cerebral, a
necessitar de assistência domiciliar negada pela ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255688-31.2020.8.26.0000 - Leme - VOTO No 5/5
Forma
especial
de
internação,
com
diversas
vantagens, tanto para a paciente, quanto para a
seguradora, haja vista a menor onerosidade, para
ambas, do regime. Exclusão contratual do 'home care'
que afrontaria a própria função social do contrato de
saúde,
impedindo
o
acesso
da
segurada
ao
tratamento de moléstias cobertas pelo contrato.
Admissibilidade, diante da prescrição de seu médico.
Súmulas 102 e 90 do TJSP. Questão pacificada pela
jurisprudência do C. STJ. Entendimento da Corte
Superior no sentido da abusividade da cláusula
contratual que exclui internação domiciliar ('home
care'). Acertada a condenação da requerida ao
custeio do tratamento (...). Recurso provido em parte.”
(Apelação Cível no 1.013.057-78.2018.8.26.0506, 1a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Francisco Loureiro, J.: 27-07-2020)
Finalmente, de rigor a manutenção da tutela de
urgência concedida, porquanto presentes os pressupostos do artigo 300,
do Código de Processo Civil.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A301